Tribunal: TJDFT
Processo: 0745073-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745073-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: CAIO RAFAEL JESUS RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de CAIO RAFAEL JESUS RIBEIRO, visando a revogação de prisão preventiva. Analisando detidamente o writ, apesar da indicação de liminar, não se vislumbra pedido de antecipação de tutela, providência, aliás, excepcional na via estreita do habeas corpus. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator